Tribunal: TJES
Processo: 0025707-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025707-40.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEBER RAFAEL GOMES DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025707-40.2016.8.08.0024

APELANTE:
HEBER RAFAEL GOMES DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
HEBER RAFAEL GOMES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES (fls. 263/271), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Aduz a recorrente (fls. 278/302), preliminarmente, a existência de nulidade decorrente do cerceamento do seu direito de defesa, especificamente em decorrência do indeferimento da produção de nova prova pericial e por ser a prova técnica produzida contraditória e mesmo omissa.

Com relação ao mérito, sustenta, uma vez mais, que a prova pericial é contraditória e que o
expert
não se pôs a analisar todos os elementos necessários para concluir pela existência de nexo causal entre a atividade laboral e a lesão.

Contrarrazões, às fls. 304/305, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025707-40.2016.8.08.0024

APELANTE:
HEBER RAFAEL GOMES DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente aduz, preliminarmente, a existência de nulidade decorrente do cerceamento do seu direito de defesa, especificamente em decorrência do indeferimento da produção de nova prova pericial e por ser a prova técnica produzida contraditória e mesmo omissa.

Com relação ao primeiro argumento, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370, do CPC, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

A respeito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento [...] (RESP 1643493/AM, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 14/10/2020).

De mais a mais, saliento que se trata de questão que se confunde diretamente com o mérito do presente feito, de modo que deve ser com ele examinado.

A respeito, vêm decidindo as Câmaras Cíveis deste eg. TJES:

[...] Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
HEBER RAFAEL GOMES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES (fls. 263/271), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Sustenta o recorrente (fls. 278/302), além das questões trazidas em sede de preliminar, mais uma vez que a prova pericial é contraditória e também que o
expert
não se pôs a analisar todos os elementos necessários para concluir pela existência de nexo causal entre a atividade laboral e a lesão.

De plano, calha frisar que, à luz do que dispõe a Lei 8.213/91, para que se conceda ao empregado qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos básicos, a saber: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Dito isso, ao examinar a sentença recorrida, a qual, diante do problema na digitalização do presente feito, procedi a consulta e exame na íntegra por meio do sistema eletrônico E-JUD, entendo que decidiu com acerto a MMª. Juíza
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos feitos pelo recorrente.

Isso porque, consta expressamente do laudo pericial médico produzido que:

[...] a patologia do joelho esquerdo do autor
não possui nexo com o trabalho
, tratando-se de doença degenerativa, cujo tratamento promoveu melhora do quadro, restabelecendo sua capacidade laboral, estando no momento pericial, apto ao trabalho.

Em relação às demais patologias citadas (Tendinopatia de ombro e epicondilite),
foram detectadas posteriormente
,
quando o autor já afastado
, optou por realizar exames de imagem, sem nenhuma informação ou laudo que apontasse para doenças já existentes; logo a perita restringiu-se a analisar apenas a doença que subsidiou o benefício em tela e para o qual o autor requereu a conversão da espécie.

Informa ainda que o exame clínico dos demais segmentos corporais apresentou-se sem anormalidades e sem sinais de doença em atividades e não incapacitantes (fls. 74/88).

Ao responder aos quesitos do juízo, a perita registrou que:

[...] 1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Vide conclusão do laudo.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Não
.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Não
.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Não
.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Prejudicado.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Não há sinais de doença em atividade
.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta:
Não há incapacidade
.

8 – É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não
(fls. 74/88 - destaquei).

Em resposta aos quesitos propostos pelo autor, a
expert
salientou que:

[...] 2- Informe se as atividades do autor podem ter contribuído para o aceleramento da patologia?

Resposta:
A patologia seguiu seu curso natural, sem interferência do trabalho
.

[...]

5- Informe a perícia qual a causa específica da patologia nos membros superiores (ombro, punhos e cotovelos)?

Resposta:
Desgaste natural da articulação
.

[...]

7- Considerando laudo NOVO AQUI em anexo de profissional que acompanha o autor a tempo, afirmando incapacidade. Esclareça a perícia o seguinte:

a. Qual a causa específica das patologias no membro inferior do autor. Informe ainda o CID das referidas patologias.

b. Resposta: Trata-se de doença crônico degenerativa nos joelhos, traduzida por condromalácea.

b) Esclareça se as patologias membros superiores (tendinopatia, manguito rotador, epicondilite) são patologias de ordem inflamatória. Favor informar a causa das patologias ativa no autor. Esclareça se o autor encontra-se em pós- operatório.

Resposta: Tendinopatia de ombros é uma doença degenerativa e inflamatória, do mesmo modo que a epicondilite. Causa degenerativa. A perícia foi realizada no dia 19.07.17, sendo que a cirurgia de joelho esquerdo ocorreu em 20.02.16, portanto, não se encontrava em período de pós operatório na data do exame médico pericial.

c) As patologias descritas nos exames fls. 21, 24, 25, 26, 28, 30, são patologias que podem ser agravadas com atividades que demandam esforço físico e repetitivos, vício de postura, conforme comprovam a realidade das condições de trabalho do autor (fotos aqui em anexo), que por certo, a empresa omite tal situação fática ao Ilustre Perito.

Resposta: Sim,
porém não é o caso do autor, onde não se verifica agravamento das patologias referidas
;
ao contrário, o autor apresentou exame clínico normal
. Acrescenta-se que a presença de alterações em exame de imagem não se traduzem em doenças em atividade. Indivíduos saudáveis em determinada faixa etária, sem qualquer queixa músculo esquelética, podem apresentar sinais de Tendinopatia em exames de imagem, pois os tendões tendem a degenerar-se com o tempo, sem obrigatoriamente o portador apresente sinais e sintomas da doença.
Observa-se também que ao longo do contrato de trabalho o autor foi submetido e exames periódicos e em todos eles o resultado foi de NORMALIDADE E AUSÊNCIA DE QUEIXAS RELACIONADAS A PATOLOGIAS DE OMBROS,COTOVELOS, COLUNA, o que aponta para preservação da capacidade laboral durante todo o período laborado na empresa
.

[...]

10- Informe o i. Perito, sua opinião, sobre os riscos ergonômicos, que o autor estava exposto, considerando as paleteiras sucateadas que o mesmo era obrigado a utilizar, bem como o peso médio de matéria prima que o autor era obrigado transportar nas paleteiras manuais (fotos aqui em anexo), bem como o relatório de denúncias dos riscos que os trabalhadores estão sendo expostos na referida empresa.

Resposta:
Avaliando o modo de trabalho do autor a perita não reconhece o trabalho como agente causador nem agravante para as patologias do autor
(fls. 207/211 - grifei).

Dessa forma, como bem registrou a magistrada de primeiro grau na sentença recorrida, a prova pericial é bastante clara e capaz de conduzir à conclusão de que o recorrente não possui lesões decorrentes do exercício laboral, tendo elas natureza degenerativa, de modo que inexistente demonstração de nexo causal com o trabalho até então desenvolvido.

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 479 e 371 do CPC.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas, dispensando a análise de quaisquer outros documentos.

De mais a mais, segundo estatui o art. 480, do CPC, “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida
”, o que, como dito, não é a hipótese do presente feito.

Somado a isso, o fato de a autarquia previdenciária recorrida ter, em momento anterior, possivelmente concedido ao apelante o gozo de benefício acidentário não vincula o julgamento do presente caso, eis que necessário um novo exame do quadro fático e dos elementos probatórios, como feito na hipótese.

Com base nisso, não sendo constatada pela
expert
a redução, limitação ou ausência da capacidade laboral do apelante, sua pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impondo-se a improcedência do pedido.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025707-40.2016.8.08.0024

APELANTE:
HEBER RAFAEL GOMES DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS - QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - REJEITADA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL DAS LESÕES COM A ATIVIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL ATESTOU A PLENA CAPACIDADE LABORATIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sendo
o magistrado o destinatário das provas, pode ele, a teor da previsão do artigo 370, do CPC, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa, especialmente no caso dos autos, diante do indeferimento da produção de nova prova pericial
.

2. Questões preliminares que se confundem com o mérito, devem ser com ele enfrentadas. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3. Considerando as conclusões do laudo pericial de que o apelante
não possui lesões decorrentes do exercício laboral, tendo elas natureza degenerativa, de modo que inexistente demonstração de nexo causal com o trabalho até então desenvolvido
, de modo que possui capacidade laboral plena, é indevida a concessão de auxílio-doença ou mesmo auxílio-acidente.

4. Não há nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial
.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.